Tribunal: CARF
Processo: 15471.002223/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002223/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ANDERSON DE FREITAS BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento e a desistência expressa do recurso motivam o seu
não conhecimento, nos termos do art. 78, §3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, exercício 2005, onde se apurou a Omissão de Rendimentos
Recebidos de Fontes no Exterior.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002223/2007-17
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002223/2007-17

Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no Pais decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/06/2011 (e-fls. 93), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 15/07/2011 (e-fls. 89), contendo, em síntese,
os seguintes argumentos:
- afirma que é funcionário de organismo internacional (PNUD) e assim, com base
na legislação brasileira, bem como nos Tratados, Acordos e Convenções Internacionais, e em
doutrina, está isento do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos do referido
organismo;
- defende serem os peritos de assistência técnica, contratados localmente pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), beneficiários da imunidade
conferida aos funcionários daquele organismo internacional;
- ressalta que não existe a necessidade de se ter o nome na lista mencionada na
secção 17, do artigo V, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
(Decreto n° 27.784/50), conforme já colocado pelo Conselho de Contribuintes;
- aduz que os termos de seu contrato de trabalho com o PNUD configuram
vínculo laboral ou empregatício, comprovando a sua condição de funcionário do Organismo
Internacional;
- registra não ser legítima a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício, por incidirem sobre a mesma base de cálculo; e
- transcreve decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais reconhecem a imunidade/isenção dos rendimentos pagos pelo PNUD.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, cabendo analisar os demais requisitos de
admissibilidade.
Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei
11.941/2009 (e-fls. 95) e requereu desistência (e-fls. 90).
Constato, portanto, que houve desistência e renúncia ao direito, nos termos do art.
78, §§ 2o e 3o, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002223/2007-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital